Tribunal: TJES
Processo: 5001702-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001702-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001702-96.2020.8.08.0000

Embargante: Compete Comércio de Peças de Trator e Equipamentos Ltda. - EPP.

Embargado: Cidade Hotel Residence Eireli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Compete Comércio de Peças de Trator e Equipamentos Ltda. - EPP. em face do acórdão constante do ID 850697 que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Cidade Hotel Residence Eireli.

Em suas razões (ID 867013), a fim de prequestionamento, sustenta o embargante existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que o voto condutor (a) não se pronunciou adequadamente sobre a ausência da sua intimação para contrarrazões; (b) o agravo não deveria ser conhecido em razão da ausência de documento essencial; (c) não houve aprofundamento quanto à existência de grupo econômico, cuja comprovação foi realizada nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material
no julgado atacado, conforme prescrito no
art. 1.022 do CPC/2015.

E,
a
inda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente
qualquer vício
no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste
qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional
considerou toda a matéria suscitada pelas partes,
pronunciando
-se
expressamente em relação àquelas
pertinente
s e suficientes

para
solução da controvérsia,
salientando que
“
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Por sua vez,
não há que se falar em omissão pela ausência de enfrentamento de matéria suscitada em contrarrazões intempestivas, uma vez que o
magistrado, por exceção das matérias de ordem pública, não está obrigado a enfrentar o
s argumentos da peça que não foi conhecida.

Ainda assim, a regularidade do ato de intimação da parte agravada foi expressamente analisada do acórdão embargado, quando salientou que a intimação no PJE ocorre por meio do portal eletrônico próprio, cabendo ao advogado cadastrado proceder o regular e tempestivo acesso, consignando, ainda, que “
a Secretaria certificou o decurso de prazo da agravada, conforme consta do ID 701723, cujo ato é corroborado pelo registro de intimação do PJE, que consigna a ciência automática em 03/08/2020
.”

Por sua vez, o
agravante apresentou todos os documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017, I, do CPC. Ainda assim,
segundo as razões d
a própria
embargante, a essencialidade da cópia integral do processo
nº.
0002347-15.2008.8.08.0038

seria para comprovar o seu interesse de agir,
questão que foi enfrentada pelo voto condutor:

[...] “
A

extinção do cumprimento de sentença inicialmente apresentado decorreu da homologação de acordo celebrado entre a agravada e os executados C.B. Granitos Ltda. e Antônio Carneiro Neves que, não cumprido, motivou o novo procedimento de cumprimento (processo nº.
0002347-15.2008.8.08.0038
)

O
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
objeto do recurso
foi instaurado
justamente
em decorrência do novo pedido de cumprimento de sentença,
de modo que o interesse de agir encontra-se manifestamente presente.”

R
ejeito a preliminar
.”
[...]

Por fim, as condições quanto ao reconhecimento de grupo econômico e, via de consequência, desconsideração inversa da personalidade jurídica foram oportuna e devidamente avaliadas, registrando o acórdão que [...] “
a existência de grupo econômico estabelecido entre as empresas
não é evidente
, na medida em que suas atividades são manifestamente distintas
(
IDs 628617 e 628622)
, não havendo em seu quadro social sócios-gerentes comuns,
nem demonstração de que atuam em conjunto, coordenação ou subordinação
.”
[...]

F
oi consignado
, ainda, que o pedido anterior de desconsideração já havia sido indeferido no passado,
quando salientei que
“
não vislumbro nos autos nenhum elemento novo apto a justificar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir o patrimônio da empresa agravante para satisfação de obrigações do ex-sócio
.”

Neste ponto, portanto, c
onstata-se
que os argumentos trazidos pelo embargante buscam a reapreciação do contexto probatório dos autos, de modo a alcançar nova conclusão valorativa, o que não é admitido pela via aclaratória.

Nesse sentido:

EMENTA: embargos de declaração NA apelação cível. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS DELIBERADAMENTE NÃO FIXADOS em razão do provimento dO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES STJ. Propósito de rediscussão. Impossibilidade. AMBOS OS Embargos de declaração Conhecidos E Desprovidos. 1) O acórdão não foi omisso quanto à fixação dos honorários recursais, mas deliberadamente deixou de arbitrá-los, já que a hipótese de provimento do recurso não admite aplicação do art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação do STJ. 2) Em nenhum momento houve insurgência da parte requerida em relação à utilização do sistema Totvs pelo requerente em sua atividade comercial, razão pela qual o referido ponto tornou-se incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC, sendo inviável o revolvimento da questão inovadora nessa oportunidade. 3) A pretensão da demandada é de reavaliação da prova coligida nos autos e de reapreciação do mérito da controvérsia, o que se sabe ser inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 4) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011160167919, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Diante do exposto
,
r
ejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INST
R
UMENTO.

DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES
. R
EAPRECIAÇÃO DE PROVAS INDEVIDA PELA VIA ACLARATÓRIA
.
EMBARGOS REJEITADOS.
.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste
qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional se pronunciou, de maneira escorreita, sobre toda a matéria devolvida
na apelação

interpost
a
,
assim como àquelas apresentadas em contrarrazões.

3.
N
ão há que se falar em omissão pela ausência de enfrentamento de matéria suscitada em contrarrazões intempestivas, uma vez que o
magistrado, por exceção das matérias de ordem pública, não está obrigado a enfrentar o
s argumentos da peça que não foi conhecida.

4
N
ão é admitido

a reapreciação do contexto probatório
pela via dos embargos de declaração.

5
.
Embargos rejeitados
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade,
n
ão acolher os embargos de declaração
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.